Tribunal: TJMT
Processo: 1009924-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009924-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino, Vestibular]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA –

PRÁTICAS TIDAS ABUSIVAS A DIREITOS DE ALUNOS CONSUMIDORES – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – TUTELA DE DIREITOS E DE SEUS TITULARES E NÃO PROPRIAMENTE DAS PARTES DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - A regularidade das atividades das agravadas, além de constituir objeto da ação civil pública de origem, é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória como vislumbrado pelo juízo
a quo
.

2 - O Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1002699-57.2020.8.11.0003
, ajuizada contra UNIC EDUCACIONAL LTDA. e GRUPO KROTON EDUCACIONAL S/A., indeferiu os pedidos formulados em sede de tutela de urgência.

O agravante relata que o escopo da prestação jurisdicional na ação coletiva consiste em determinar aos agravados que:
i)
corrijam o procedimento de desconto das mensalidades, de modo que haja desconto proporcional no valor das mensalidades/semestralidade relativamente às matérias efetivamente cursadas pelos acadêmicos no caso de contratação inferior de horas semestrais;
ii)
suspendam a cobrança de reajuste do valor da anuidade durante o ano letivo, devendo ser realizada apenas uma vez ao ano e caso haja justa causa para tal aumento;
iii)

disponibilizem aos alunos, já na ocasião da contratação (anexa ao contrato), toda a grade curricular de todos os períodos, inclusive indicando quais matérias serão pré-requisito ou co-procedente de outra, abstendo-se de realizar alterações nesta sem que haja ampla publicidade e concordância dos alunos contratantes, e
iv)
suspendam o aceite obrigatório do contrato de prestação de serviços semestral, devendo adotar mecanismos para que o aluno, caso não concorde com qualquer das cláusulas, possa discuti-las e, apesar disso, tenha amplo acesso aos serviços do Portal do Aluno.

Em suas razões, assevera que ao contrário do aduzido pelo douto juízo
a quo
, a concessão da tutela provisória requerida não culminará
“na resolução do mérito inaldita altera pars”
, nem prejulgamento, eis que a antecipação dos efeitos práticos da tutela, pela satisfação imediata do direito da parte, pelo menos no aspecto fático, em relação ao próprio pedido final, ocorre em toda e qualquer liminar, inclusive a cautelar.

Defende a possibilidade de concessão da tutela de urgência satisfativa ou simplesmente denominada
“tutela antecipada de urgência”
prevista no vigente CPC/2015, ao argumento de que há nos autos farta documentação probatória demonstrando inequivocamente as práticas abusivas perpetradas pelas empresas agravadas.

Nessa direção, alude a documentos, nos autos,

tais como grade curricular, demonstrativos de cobrança de mensalidades, contrato de prestação de serviços, termo de declarações dos alunos, comprovantes de pagamentos, dentre outros, afetos à demonstração do incorreto abatimento de valor no caso dos alunos que não cursam a totalidade das disciplinas, da alteração da grade curricular do curso de odontologia, do condicionamento de acesso ao Portal do Aluno ao aceite do contrato de prestação de serviços e da cobrança em duplicidade como título de ajuste de mensalidade, propugnando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e art. 84, § 3o do CDC.

Assinala patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no sentido de que as condutas das agravadas vem causando graves prejuízos aos alunos consumidores do IES e que precisam ser imediatamente corrigidas. Atribui a relevância do fundamento da demanda (art. 84, §3o, do CDC) à necessidade de providências imediatas para adequada prestação de serviço de significativa importância.

Aduz que o justificado receio de ineficácia do provimento final emerge da cobrança atual e contínua de mensalidade quando não há equivalência na contraprestação da faculdade, medida que se mostra abusiva por trazer vantagem unilateral excessiva para a faculdade e causar danos de ordem material ao acadêmico consumidor. Afirma que caso não seja concedida a antecipação de tutela, milhares de alunos serão compelidos ao pagamento das aludidas prestações, constituindo apropriação indébita da Faculdade UNIC, propondo, em conclusão, que após só restaria àqueles a propositura de lentas e custosas ações de repetição, o que certamente desestimularia muito deles e propiciaria enriquecimento ilícito pela instituição.

No mais, em remessa ao 373, §3o, do CPC,

invectiva o entendimento do juízo
a quo
acerca da necessidade de instauração do contraditório e oportunidade de ampla defesa, quando será analisada a distribuição do ônus da prova, dado que a maioria dos documentos juntados foram encaminhados pela própria agravada (UNIC), que é quem detém toda a documentação dos acadêmicos e, em momento algum, questionou a veracidade e força probante dos referidos documentos, rematando da hipossuficiência dos acadêmicos, tanto em informações quanto financeiramente, impondo-se a inversão da produção probatória.

Nesses termos, aqui abreviados, requer textualmente:

b) seja processado e provido o presente recurso, com a consequente reforma da r. decisão guerreada, para conceder a tutela de urgência de natureza antecipada pretendida, consistente em determinar aos Agravados que cumpram às obrigações de fazer, sob pena de arbitramento de multa diária proporcional à sua condição econômica e dos lucros indevidamente auferidos, consistente em:

b.1) promover desconto exatamente, numericamente proporcional no valor das mensalidades/semestralidade às matérias efetivamente cursadas pelos acadêmicos no caso de contratação inferior de horas semestrais;

b.2) suspender a cobrança de reajuste do valor da anuidade durante o ano letivo, devendo essa última ser realizada apenas uma vez ao ano e caso haja justa causa para tal aumento, conforme previsão governamental e o SENACON (órgão nacional de defesa do consumidor);

b.3) disponibilizar aos alunos, já na ocasião da contratação (anexa ao contrato), toda a grade curricular de todos os períodos, sendo esta igual à apresentada ao MEC para a provação dos cursos, inclusive indicando quais matérias serão pré-requisito ou co-procedente de outra, abstendo-se de realizar alterações nesta sem que haja ampla publicidade e anuência integral dos alunos contratantes;

b.4) suspender o aceite obrigatório do contrato de prestação de serviços semestral, devendo adotar mecanismos para que o aluno, caso não concorde com qualquer das cláusulas, possa discuti-las e, apesar disso, tenha amplo acesso aos serviços do Portal do Aluno;

b.5) promover a ampla divulgação da decisão de procedência liminar proferida, em todas as unidades de ensino da instituição ora requerida, mediante aviso no mural da Secretaria (meio físico), bem como no sítio da internet mantido pela IES requerida (meio eletrônico);

b.6) Seja fixada multa diária R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de não cumprimento das obrigações de fazer dispostas nos itens b.1, b.2, b.3, b.4 e b.5, sem prejuízo de que, em caso de desatendimento, sejam tomadas providências outras a garantir a eficácia da determinação judicial, em concordância com que dispõe o artigo 461, Código de Processo Civil;

c) seja atribuído o efeito ativo ao recurso, nos moldes do Art. 1.019, inciso I, do Novo Código

de Processo Civil” (id. 41711985 – p. 2/9”.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte, apenas para determinar a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público (Id. 42550994).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 47833459).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento (Id. 49403450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada contra UNIC EDUCACIONAL LTDA. e GRUPO KROTON EDUCACIONAL S/A., indeferiu os pedidos formulados em sede de tutela de urgência.

Na espécie recursal não é dado fazer juízo de valor acerca do núcleo da questão, e sim, examinar os elementos fático-probatórios em que se assentou a decisão agravada, a qual pode ser assim resumida:

“Considerando o requerido no item ‘5.2.2’ (Id.29411880, pág.27), hei por bem deferir a assistência judiciária, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, art. 87, Código de Defesa do Consumidor e art. 18 da Lei no7.347/85.

(...). Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

‘[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar’.

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

(...)

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo”.

De fato, as matérias objeto do pedido de tutela provisória de urgência,
in casu
, constituem antecipação meritória no tocante à pretensão autoral de eliciar práticas tidas abusivas a direitos de alunos consumidores, matriculados nas Faculdades da UNIC em Rondonópolis. Tal circunstância, contudo, não constitui óbice à tutela provisória, desde que observado o disposto no §3o do art. 300 do CPC, no sentido de que seus efeitos sejam reversíveis, para retornar as partes ao estado em que se encontram, o que demanda redobrada atenção para não comprometer a qualidade de provisoriedade da decisão, dado que relaciona valores e competências, desdobrados em descontos proporcionais, suspensão de reajustes, organização da grade curricular com anuência integral dos alunos e suspensão do aceite obrigatório das cláusulas do contrato de prestação de serviços educacionais.

Em sumária cognição, verifico que a ação civil pública teve lastro no Inquérito Civil no 53/2018, instaurado a partir de representação formulada pelo advogado Lucas Roder, relativamente a um grupo nominado de alunos do Curso de Odontologia da UNIC, que ajuizaram ações individuais (sete), uma delas já sentenciada, no caso, pelo juiz da ação principal, julgada improcedente,

de sorte

que a alegada abrangência dos fatos para outros tantos, ainda que factível, demanda, minimamente, a necessidade de regular contraditório a fim de propiciar uma análise mais profunda da questão, notadamente quando se atribui conduta criminosa à empresa agravada. Portanto, não é possível aferir, ao menos nesta fase inicial de exame perfunctório, a probabilidade do direito alegado.

Também não se verifica o segundo requisito necessário à concessão da liminar, qual seja, o risco ao resultado útil do processo, caso não seja concedida a tutela antecipada recursal, que se atribui ao possível desestímulo dos alunos prejudicados para o manejo de ações de repetição de indébito.

Desse modo, a regularidade das atividades das agravadas é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória como vislumbrado pelo juízo
a quo.

No que se refere à inversão do ônus da prova, o Ministério Público no âmbito da ação consumerista faz jus a tal benesse, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.

A prova é essencial na espécie, de modo que, entre os alunos sem informação nem recursos financeiros, resulta evidente a sua hipossuficiência técnica frente a melhor condição das Empresas Educacionais para cumprir o encargo probatório, a fim de elucidar as circunstâncias em que é prestado o serviço em que se aponta o supositivo de falha e abuso.

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do e. STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 8o E 19, X E XI, DA LEI 9.472/97. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211 DO STJ. ANATEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. AÇÃO QUE VISA A PROTEÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DECISÃO COM COMANDO ALEATÓRIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

VII. De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, no que se refere à alegada ofensa ao art. 6o, VIII, do CDC, "o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação" (STJ, REsp, 1.253.672/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2011). Precedentes do STJ.

(...)”

(AgInt no AREsp 1017611/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, apenas para determinar a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020